Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE NOVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu os pedidos de oitiva de testemunhas. O recorrente alega que a oitiva das testemunhas é necessária para comprovar sua inocência, e que o indeferimento representa cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a oitiva das testemunhas atende aos requisitos para justificação criminal; e (ii) estabelecer se o indeferimento das referidas oitivas caracteriza cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. A justificação criminal destina-se à produção de prova nova com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual já encerrada.
2. 2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao afirmar que a justificação criminal não se presta para arrolamento de testemunhas conhecidas à época da instrução criminal, tampouco para reabertura de fase instrutória encerrada.
3. 3. Não há cerceamento de defesa, pois o recorrente teve deferida a oitiva de outras testemunhas, incluindo aquela que teria assumido a responsabilidade pelo fato em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A justificação criminal visa exclusivamente à produção de prova nova, sendo incabível para a reinquirição de testemunhas já ouvidas ou para arrolamento de novas testemunhas cuja identidade já era conhecida durante a instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, III; CPP, art. 3o.